Tribunal: STF
Processo: MS 39285
Classe: MS
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-07-06
Data de publicação: 2023-07-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO 



MANDADO DE SEGURANÇA. ATO DO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA. DELIBERAÇÃO NEGATIVA. CONFIRMAÇÃO DE DELIBERAÇÃO DO CONSELHO SUPERIOR DA JUSTIÇA DO TRABALHO. INCOMPETÊNCIA DO STF. PRECEDENTES.



1. A jurisprudência desta Corte firmou-se no sentido de que, por regra, as deliberações negativas do Conselho Nacional de Justiça não estão sujeitas à apreciação por mandado de segurança impetrado diretamente no Supremo Tribunal Federal.



2. Não compete ao Supremo Tribunal Federal processar e julgar mandado de segurança impetrado contra acórdão do CNJ, pelo qual se manteve a Resolução CSJT nº 353, de 2022, a qual determinou a suspensão de todos os programas de residência jurídica no âmbito da Justiça do Trabalho, bem como a dispensa de todos os candidatos admitidos.



3. Mandado de segurança a que se nega seguimento, prejudicado o pedido liminar.   



Relatório  



    1. Trata-se de mandado de segurança coletivo impetrado pela Associação dos Magistrados da Justiça do Trabalho da 3ª Região (Amatra-3) em face do acórdão proferido pelo Conselho Nacional de Justiça (CNJ), que, no julgamento do Procedimento de Controle Administrativo nº 0008008-24-2022.2.00.0000, julgou improcedentes os pedidos formulados pela parte requerente daquele procedimento (a própria Amatra-3) e manteve na íntegra a Resolução nº 353, de 2022, do Conselho Superior da Justiça do Trabalho (CSJT).  



    2. A impetrante narra que o CNJ, em 07/01/2022, pela Resolução CNJ n° 439, de 2022, concedeu aos Tribunais brasileiros a possibilidade de instituírem, por ato normativo local, programa educacional de residência jurídica em seu âmbito de atuação. Com fundamento nessa autorização o Tribunal Regional do Trabalho da 3ª Região (TRT3) editou a Instrução Normativa GP nº 77, de 24/03/2022, regulamentando a situação e esmiuçando como a residência jurídica se daria no âmbito daquela Corte trabalhista local e, em 11/07/2022, lançou processo seletivo para contratação de residentes jurídicos para atuarem em unidades da Justiça do Trabalho em todo o Estado de Minas Gerais, pelo período de até 36 meses.  



    3. Prossegue afirmando que, em 27/04/2022, o CSJT expediu o Ofício Circular CSJT.SG.ASSJUR n. 31/2022, instando os Tribunais Regionais do Trabalho a prestarem informações sobre eventual adoção de providências relativas ao cumprimento da referida Resolução do CNJ, oportunidade em que ressaltou que eventual criação de sistemas voltados ao cumprimento da Resolução deve aguardar as diretrizes deste Conselho, sendo que até hoje não foi estabelecida qualquer diretriz por parte do CSJT sobre a temática. Em continuidade a impetrante relata várias providências tomadas tanto no âmbito do Tribunal Regional do Trabalho da 3ª Região como do CSJT relativamente ao tema, e que após a aprovação do programa de residência jurídica pelo CSJT, o processo seletivo conduzido pelo TRT3 foi realizado pela Fundação Mariana Resende Costa (Fumarc), tendo havido a divulgação do resultado final e a convocação de 114 residentes, os quais iniciaram suas atividades em 03/11/2022.  



    4. A impetrante aponta que o CSJT, em 25/11/2022, editou a Resolução nº 353, de 2022, vedando aos Tribunais Regionais do Trabalho dispor sobre a temática residência jurídica, bem como determinando o cancelamento de todos os processos seletivos em andamento ou concluídos, além de fixar o prazo de 30 (trinta) dias para promoverem a dispensa de residentes jurídicos eventualmente já admitidos. Aduz que em razão disso manejou, perante o CNJ, o PCA nº 0008008-24.2022.2.00.0000, através do qual buscava a declaração da nulidade da Resolução CSJT nº 353, de 2022, e, consequentemente, o restabelecimento do programa de residentes jurídicos no âmbito da Corte Regional, nos termos da Resolução CNJ nº 439, de 2022. Conta que nesse PCA, em 16/12/2022, o Conselheiro Relator do CNJ, Mauro Pereira Martins, deferiu o pedido liminar para suspender os efeitos da Resolução CSJT nº 353, de 2022, impedindo, assim, a rescisão dos termos de compromisso dos residentes jurídicos já contratados. Todavia, em 20/06/2023, este PCA foi apreciado pelo plenário do CNJ e, por maioria, foram julgados improcedentes os pedidos nele formulados, mantendo-se na íntegra a Resolução CSJT nº 353, de 2022.  



    5. A impetrante defende a competência desta Corte para o conhecimento da impetração e tece considerações sobre sua legitimidade ativa e interesse de agir.  



    6. Quanto ao mérito deste writ, a impetrante assevera a injuridicidade e manifesta irrazoabilidade do ato apontado como coator. Conforme alegado na petição inicial, o CNJ, ao expedir a Resolução n° 439, de 2022, atuou no exercício de sua competência constitucional para expedir atos regulamentares e expressamente dispôs que os Tribunais brasileiros, por ato normativo local, poderiam instituir programa educacional de residência jurídica em seus âmbitos de atuação, não instituindo qualquer condicionante para o exercício dessa competência. Por outro lado, consoante defendido pela impetrante, a Constituição não outorga ao CSJT competência para editar ato normativo primário, como é o caso da Resolução CSJT nº 353, de 2022, sendo que na hipótese, ainda que isso fosse possível, a Resolução CNJ nº 439, de 2022, é anterior à Resolução CSJT nº 353, de 2022, e em razão disso o Tribunal Regional do Trabalho da 3ª Região, avaliando a oportunidade e conveniência, deu cumprimento imediato ao comando normativo do CNJ e editou, antes da atuação do CSJT aqui referida, a Instrução Normativa GP nº 77, que regulamentou a residência jurídica naquele Tribunal e norteou todo processo de seleção e contratação de residentes jurídicos em seu âmbito.  



    7. A impetrante prossegue sustentando que o ato apontado como coator, ao manter na íntegra a Resolução CSJT nº 353, de 2022, vulnerou, entre outros, os princípios da legalidade, da eficiência, da segurança jurídica e da boa-fé, conduzindo a um evidente comportamento contraditório da administração pública. Acrescenta que ao Estado é facultada a revogação de atos que repute ilegalmente praticados, porém, se de tais atos já tiverem decorrido efeitos concretos, seu desfazimento deve ser precedido de regular processo administrativo.  



    8. Requer a concessão de liminar para suspender os efeitos do ato coator, qual seja, o acórdão publicado no PCA nº 0008008-24.2022.2.00.0000, em razão de sua injuridicidade e manifesta irrazoabilidade, o que desaguará na nulidade da Resolução CSJT nº 353, de 2022, e, consequentemente, no restabelecimento do programa de residentes jurídicos no âmbito do Regional, mantendo incólumes os termos de compromisso do programa de residência jurídica firmados e dando-se plena execução ao programa de residência jurídica por este Tribunal conduzido, inclusive com a contratação dos residentes já convocados que se classificaram dentro das vagas ofertadas no programa. Alternativamente, caso já tenham sido rescindidos os termos de compromisso, requer sejam estes imediatamente restabelecidos, dando-se continuidade ao programa de residentes jurídicos no âmbito do Tribunal Regional do Trabalho da 3ª Região.  



    9. Como pedido de tutela jurisdicional final, requer a concessão da segurança para confirmar a liminar deferida e, assim, reconhecer a nulidade do acórdão publicado no PCA nº 0008008-24.2022.2.00.0000, com a consequente nulidade da Resolução CSJT nº 353, de 2022, permitindo o regular prosseguimento do programa de residência jurídica no âmbito do Certe Regional.  



    10. Com a petição inicial, foram juntados documentos.  



    É o relatório.   



Análise  



    11. A análise dos autos revela que a parte impetrante se insurge contra o acórdão proferido pelo CNJ, que, no julgamento do Procedimento de Controle Administrativo nº 0008008-24-2022.2.00.0000 e procedimentos conexos, julgou improcedentes os pedidos formulados pela parte requerente daqueles procedimentos e manteve na íntegra a Resolução CSJT nº 353, de 2022. Trata-se, a toda evidência, de deliberação negativa do Conselho Nacional de Justiça, que, na essência, manteve ato normativo editado pelo Conselho Superior da Justiça do Trabalho.  



    12. No ponto é necessário destacar que a jurisprudência desta Corte firmou-se no sentido de que as deliberações negativas do Conselho Nacional de Justiça não estão sujeitas à apreciação por mandado de segurança impetrado diretamente no Supremo Tribunal Federal.  



    13. Conforme asseverado pelo eminente Ministro Celso de Mello no MS nº 27.712-AgR/DF, j. 09/06/2011, p. 1º/09/2011:  



    “(...) o pronunciamento do Conselho Nacional de Justiça que consubstancie recusa de intervir em determinado procedimento ou, então, que envolva mero reconhecimento de sua incompetência ou, ainda, que nada determine, que nada imponha, que nada avoque, que nada aplique, que nada ordene, que nada invalide, que nada desconstitua não faz instaurar, para efeito de controle jurisdicional, a competência originária do Supremo Tribunal Federal. (...)”.  



    14. Trata-se de jurisprudência pacífica desta Corte, há muito estabilizada, que se funda na necessidade da correta definição da autoridade que praticou o ato apontado como coator. Isso porque tal identificação repercute na definição da competência para apreciar o mandado de segurança.  



    15. Explico. Se a decisão do Conselho Nacional de Justiça não modifica o quanto decidido, remanesce o ato inferior anterior na forma como praticado, a resultar em que a impugnação por meio do mandamus não tenha sede nesta Suprema Corte. 



    16. Em outras palavras, a decisão do Conselho Nacional de Justiça que não altera o ato impugnado é decisão negativa, constituindo deliberação que, por não intervir na atuação do órgão de origem, afasta a competência do Supremo Tribunal Federal para julgar o mandado de segurança.  



    17. Neste sentido trago à colação precedentes desta Suprema Corte em que ficou assentado o não cabimento de mandado de segurança contra decisão do Conselho Nacional de Justiça que se traduza em deliberação negativa:  



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL EM MANDADO DE SEGURANÇA. DECISÃO NEGATIVA DO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA. INCOMPETÊNCIA DESTA CORTE. 1. Agravo regimental contra decisão monocrática que negou seguimento a mandado de segurança impetrado contra ato do CNJ que determinou o arquivamento de reclamação disciplinar. 2. A orientação deste Tribunal se pacificou no sentido de que não lhe compete julgar, em caráter originário, as ações que impugnem decisões negativas do CNJ i.e., aquelas que não agravam a situação dos interessados. 3. Agravo a que se nega provimento.”



    (MS nº 30.175-AgR/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, j. 23/08/2019, p. 03/09/2019).  



    “AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA. ATO DO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA. RECLAMAÇÃO DISCIPLINAR ARQUIVADA. DELIBERAÇÃO NEGATIVA. INVIABILIDADE DA AÇÃO MANDAMENTAL. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - O agravante não trouxe argumentos capazes de afastar as razões lançadas no decisum atacado, devendo este, portanto, ser mantido por seus próprios fundamentos. II - A jurisprudência desta Casa firmou-se no sentido de que as deliberações negativas do Conselho Nacional de Justiça e do Conselho Nacional do Ministério Público, por não substituírem o ato originalmente questionado, não estão sujeitas à apreciação por mandado de segurança impetrado diretamente no Supremo Tribunal Federal. Precedentes. III - Agravo regimental a que se nega provimento.”



    (MS nº 36.448-ED-AgR/MS, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, j. 11/05/2020, p. 18/05/2020).  



    “EMENTA AGRAVO INTERNO EM MANDADO DE SEGURANÇA. CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA. DELIBERAÇÃO NEGATIVA. AUSÊNCIA DE ALTERAÇÃO OU SUBSTITUIÇÃO DO ATO ORIGINÁRIO. SITUAÇÃO QUE NÃO SE AMOLDA AO PERMISSIVO DO ART. 102, I, “R”, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. PRECEDENTES. 1. À luz da jurisprudência pacífica desta Suprema Corte, a previsão estabelecida no art. 102, I, “r”, da Magna Carta exclui os casos em que a deliberação proferida pelo CNJ ou CNMP, dentro das competências de tais órgãos, resulta na manutenção dos provimentos administrativos oriundos das instâncias fiscalizadas pelos Conselhos. Precedentes: MS 37.162 AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe de 21.02.2022; MS 36.341 AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe de 04.02.2022; MS 37.257 AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe de 14.5.2021; e MS 37.301 AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe de 14.4.2021. 2. Agravo interno conhecido e não provido.”



    (MS nº 38.221-AgR/DF, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 07/06/2022, p. 20/09/2022).  



    “MANDADO DE SEGURANÇA. DECISÃO MONOCRÁTICA DE CONSELHEIRO DO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA ARQUIVAMENTO DE PROCEDIMENTO DE CONTROLE ADMINISTRATIVO. DECISÃO NEGATIVA DO CNJ. INCOMPETÊNCIA DO STF. PRECEDENTES. 1. A jurisprudência desta Corte firmou-se no sentido de que as deliberações negativas do Conselho Nacional de Justiça não estão sujeitas à apreciação por mandado de segurança impetrado diretamente no Supremo Tribunal Federal. 2. Não repercussão do quanto decidido na ADI nº 4.412/DF sobre a pacífica jurisprudência formada com relação às deliberações negativas. 3. Mandado de segurança a que se nega seguimento, prejudicado o pedido liminar.”



    (MS nº 39.021/DF, de minha relatoria, j. 07/03/2023, p. 08/03/2023).  



    18. Cabe destacar, por oportuno, que, segundo a jurisprudência desta Corte, as hipóteses de exame pelo Supremo Tribunal Federal de atos oriundos do Conselho Nacional de Justiça são excepcionais, não se prestando esta Corte a servir de instância recursal ordinária de decisões administrativas tomadas pelos Conselhos Constitucionais da Magistratura e do Ministério Público no regular exercício de suas atribuições constitucionais.  



    19. Sobre a delimitação da competência do Supremo Tribunal Federal, são relevantes as observações trazidas pelo eminente Ministro Roberto Barroso, no julgamento do MS nº 38.056/DF, j. 12/09/2021, p. 15/09/2021, em que sustentou:  



    “(...) 10. De toda sorte, tenho reiterado o entendimento de que a intervenção do STF sobre atos praticados pelo CNJ deve ocorrer em caráter excepcionalíssimo. O Conselho foi criado tendo como finalidade constitucional expressa o controle da atuação administrativa e financeira do Poder Judiciário e do cumprimento dos deveres funcionais dos juízes (art. 103-B, § 4º, da Constituição Federal). Assim, suas decisões devem ser revistas com a deferência que os órgãos constitucionais de natureza técnica merecem, evitando-se a interferência desnecessária ou indevida. Nessa linha, o controle jurisdicional somente se justifica em situações de anomalia grave em seu proceder, entre as quais (i) inobservância do devido processo legal; (ii) exorbitância de suas atribuições; e (iii) injuridicidade ou manifesta falta de razoabilidade de seus atos. (...)”.  



    20. No presente caso, não identifico qualquer das aludidas hipóteses. Com efeito, na espécie, o Conselho Nacional de Justiça, no exercício de suas atribuições constitucionais, entendeu que seria o caso de julgamento de improcedência do pedido formulado no Procedimento de Controle Administrativo nº 0008008-24-2022.2.00.0000 e nos procedimentos conexos e, assim, manteve na íntegra a Resolução CSJT nº 353, de 2022. Essa decisão fundou-se, entre outros, em elementos que demonstraram a discrepância de tratamento que vinha sendo dado ao tema residência jurídica pelos vários Tribunais Regionais do Trabalho, com considerável impacto orçamentário, além da incompatibilidade de determinadas disposições locais com os objetivos do programa, como a possibilidade da realização das atividades em formato virtual, o que comprometeria o acompanhamento constante e pessoal do residente jurídico e exporia a perigo a integridade dos sistemas processuais da Justiça do Trabalho, criando cenários de potenciais riscos de precarização do trabalho, com possível desvirtuamento das reais finalidades do programa de proporcionar o aprimoramento da formação teórica e prática dos profissionais do Sistema de Justiça. Não se trata, pois, de uma decisão teratológica ou que incorre em vícios de injuridicidade ou manifesta irrazoabilidade.  



    21. Impende destacar, ainda, que, no julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 4.412/DF, este Supremo Tribunal limitou-se a fixar tese segundo a qual, nos termos do art. 102, inc. I, alínea “r”, da Constituição, é competência exclusiva do Supremo Tribunal Federal processar e julgar, originariamente, todas as ações ajuizadas contra decisões do Conselho Nacional de Justiça e do Conselho Nacional do Ministério Público proferidas no exercício de suas competências constitucionais, respectivamente, previstas nos arts. 103-B, § 4º, e 130-A, § 2º, da Constituição.  



    22. Ocorre que, no referido julgado, o debate ficou circunscrito à abrangência da competência do Supremo Tribunal Federal para julgar as impugnações de atos dos Conselhos segundo o critério de classe e rito processuais, ou seja, se o Pretório Excelso somente apreciaria essas impugnações quando veiculadas por meio de ações mandamentais, particularmente o mandado de segurança, ou se englobariam, também, impugnações deduzidas por meio de ações ordinárias.  



    23. Como se sabe, a partir do citado julgado em controle concentrado foi fixada a tese no sentido de admitir que o Supremo Tribunal Federal aprecie não somente ações mandamentais, mas, também, as ações ordinárias, de modo que foi determinada, inclusive, a remessa imediata ao STF de todas as ações ordinárias, em trâmite na Justiça Federal, que impugnavam atos do CNJ praticados no âmbito de suas competências constitucionais estabelecidas no art. 103-B, § 4º, da Constituição.  



    24. Assim sendo, nada se discutiu no julgado quanto a uma suposta revisão da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal sobre a incompetência desta Corte para apreciar as chamadas deliberações negativas dos Conselhos.  



    25. Disso resulta que, com base na atual jurisprudência desta Suprema Corte, independentemente do meio processual escolhido (se mandado de segurança ou ação ordinária), se não houver deliberação positiva dos Conselhos, não se substitui o ato impugnado na origem, pelo que o CNJ ou CNMP não assumem a posição de autoridade coatora ou réu, circunstância imprescindível para que se pudesse afirmar a competência desta Suprema Corte.  



    26. Dito de forma mais clara e aplicando a tese ao caso concreto, o que se pretende rever no presente writ, na realidade, é a própria Resolução nº 353, de 2022, do Conselho Superior da Justiça do Trabalho, e não a decisão do Conselho Nacional de Justiça. Isso porque o CNJ, ao julgar improcedente o pedido formulado no Procedimento de Controle Administrativo nº 0008008-24-2022.2.00.0000 e nos procedimentos conexos e, assim, manter na íntegra a Resolução CSJT nº 353, de 2022, nada decidiu com relação ao direito reclamado pela parte impetrante.  



    27. Para confirmar a tese de não repercussão do quanto decidido na ADI nº 4.412/DF sobre a tradicional jurisprudência formada com relação às deliberações negativas dos Conselhos Constitucionais, trago julgados desta Suprema Corte que rechaçam a sua competência nesses casos, após a citada decisão em controle concentrado, que foi tomada em 18/11/2020. Vejamos:  



    “(...) 13. Sobre a plausibilidade jurídica do pedido, observo que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é pacífica no sentido de que não compete à Corte julgar, originariamente, ações que impugnem decisões negativas do Conselho Nacional de Justiça e do Conselho Nacional do Ministério Público. Consideram-se assim aqueles pronunciamentos que, por não interferirem em relações jurídicas, não agravam a situação dos interessados. (…)



    14. Não se trata de delimitar a competência do STF em função do resultado do julgamento no CNJ ou no CNMP, mas, sim, de identificar a autoridade que pratica o ato apontado como coator, o que é decisivo para a definição da competência jurisdicional. Se a decisão não inova ou provê quanto ao já decidido anteriormente, trata-se de ato que nada determinou, nada impôs, nada avocou, nada aplicou, nada ordenou, nada invalidou e nada desconstituiu, a significar que o CNJ não substituiu nem supriu, por qualquer resolução sua, atos ou omissões eventualmente imputáveis ao Tribunal de jurisdição inferior (MS 32.729- AgR, Rel. Min. Celso de Mello, j. em 18.03.2014)”.



    (ACO nº 3.467-MC/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, j. 08/02/2021, p. 09/02/2021).  



    “EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM MANDADO DE SEGURANÇA. ACUMULAÇÃO DE CARTÓRIOS. DELIBERAÇÃO NEGATIVA DO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA. REDUÇÃO TELEOLÓGICA DA NORMA DA AL. R DO INC. I DO ART. 102 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. NÃO CABIMENTO DA IMPETRAÇÃO. ARGUMENTOS INSUFICIENTES PARA INFIRMAR A DECISÃO AGRAVADA. INAPLICABILIDADE DO QUE DECIDIDO NA ADI N. 4.412. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.”



    (MS nº 37.257-AgR/DF, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, j. 12/05/2021, p. 14/05/2021).  



    28. Afora todos esses fundamentos, suficiente em si para a negativa de seguimento deste mandamus, no caso concreto está presente outra circunstância que, igualmente, é impeditiva para o conhecimento da impetração. Como se observa do pedido formulado nesta ação constitucional, a parte impetrante se socorre desta Suprema Corte para, ao final, obter tutela jurisdicional que reconheça a nulidade da Resolução CSJT nº 353, de 2022. Referida Resolução foi expedida com fundamento na competência outorgada ao CSJT pelo art. 111-A, § 2º, inc. II, da Constituição, o qual estabelece que lhe compete, nos termos da lei, exercer a supervisão administrativa, orçamentária, financeira e patrimonial da Justiça do Trabalho de primeiro e segundo graus, como órgão central do sistema, cujas decisões terão efeito vinculante.   



    29. Por evidente, o exercício dessas competências demanda a prática e a expedição de variados atos, inclusive atos com caráter normativo, e isso com fundamento na competência normativa implícita que decorre do art. 96, inc. II, da Constituição, aplicável tanto aos Tribunais como ao Conselho Superior da Justiça do Trabalho, este na condição de órgão integrante da Justiça do Trabalho e que funciona junto ao Tribunal Superior do Trabalho (art. 111-A, § 2º, inc. II, da Constituição). Em outras palavras, não é possível o exercício, pelo CSJT, da supervisão administrativa, orçamentária, financeira e patrimonial da Justiça do Trabalho de primeiro e segundo graus sem a expedição de atos administrativos e normativos, como ocorreu no presente caso, em que, conforme apontado no voto condutor do ato inquinado como coator (e-doc. 25), percebeu-se a incompatibilidade de determinadas disposições locais com os objetivos do programa, com potenciais riscos de precarização do trabalho e com possível desvirtuamento das reais finalidades do programa  de residência jurídica.  



    30. Evidente, portanto, que a Resolução CSJT nº 353, de 2022, apresenta caráter de ato normativo genérico e abstrato, tendo sido expedida no exercício das competências constitucionais do CSJT ora referidas. E tais atos normativos, em conformidade com a pacificada jurisprudência desta Corte, não são passíveis de serem sindicados pela via do mandado de segurança, circunstância essa que igualmente é impeditiva para o conhecimento desta impetração. Neste sentido cito os seguintes precedentes:  



    “EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL. MANDADO DE SEGURANÇA. ATO NORMATIVO DO PRESIDENTE DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PORTARIA N. 177. NÃO CABIMENTO DO WRIT. AGRAVO IMPROVIDO. 1. Não cabe mandado de segurança contra ato do Presidente do Supremo Tribunal Federal dotado de caráter normativo, ato que disciplina situações gerais e abstratas. 2. A portaria impugnada neste writ produz efeitos análogos ao de uma "lei em tese", contra a qual não cabe mandado de segurança [Súmula n. 266 desta Corte]. Agravo regimental a que se nega provimento.”



    (MS nº 28.250-AgR/DF, Rel. Min. Eros Grau, Tribunal Pleno, julgado em 25/02/2010, p. 26/03/2010).  



    “Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM MANDADO DE SEGURANÇA. CONCESSÃO E PAGAMENTO DE DIÁRIAS NO ÂMBITO DO PODER JUDICIÁRIO. RESOLUÇÃO Nº 73/CNJ, DE 28/4/2009. NÃO CABIMENTO DE MANDADO DE SEGURANÇA CONTRA LEI EM TESE E ATO NORMATIVO. SÚMULA 266/STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.”



    (MS nº 30.997-AgR/RS, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 29/09/2015, p. 13/10-2015).  



    “EMENTA: - CONSTITUCIONAL. MANDADO DE SEGURANÇA. LEI EM TESE: NÃO-CABIMENTO. Súmula 266-STF. I. - Se o ato normativo consubstancia ato administrativo, assim de efeitos concretos, cabe contra ele o mandado de segurança. Todavia, se o ato - lei, medida provisória, regulamento - tem efeito normativo, genérico, por isso mesmo sem operatividade imediata, necessitando, para a sua individualização, da expedição de ato administrativo, então contra ele não cabe mandado de segurança, já que, admiti-lo implicaria admitir a segurança contra lei em tese: Súmula 266-STF. II. - Segurança não conhecida.”



    (RMS nº 24.266/DF, Rel. Min. Carlos Velloso, Segunda Turma, j. 07/10/2003, p. 24/10/2003).  



Dispositivo  



    31. Ante o exposto, nego seguimento à presente impetração (art. 21, § 1º, do RISTF), ficando prejudicado o pedido liminar. Custas na forma da lei. Sem honorários advocatícios. 



    Intimem-se a autoridade impetrada e a Advocacia-Geral da União. 



    Publique-se. 



    Preclusas as vias impugnatórias, arquivem-se.  



    Brasília, 6 de julho de 2023.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator